Tribunal: TJMT
Processo: 0000859-34.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000859-34.2018.8.11.0024
APELANTE: PAULO RODRIGUES GALVAO
APELADO: MINUSA AGROPASTORIL LTDA, PAULO CESAR FAVERO MOI
Da análise, verifica-se que o recurso foi remetido a este e. Tribunal sem as peças e documentos digitalizados (Certidão - Id. 77553450).
Assim, cancele-se a distribuição e remeta-se a origem para regularização.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges